Tribunal: STM
Processo: 7000532-61.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000532-61.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do
voto do Revisor Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
acolhiam os Embargos Infringentes opostos pela defesa para, reformando o
acórdão ora recorrido, fazer prevalecer o voto divergente proferido no Recurso
em Sentido Estrito nº 7000213-93.2020.7.00.0000, que rejeitou parcialmente a
Denúncia ofertada contra a Civil MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA
SILVA, no tocante à imputação da prática do delito de ameaça (art. 223, caput,
do CPM) contra o ex-Soldado Fuzileiro Naval (SD FN) RODRIGO DE OLIVEIRA
SANTOS.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/12/2020 17:59:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132145ffd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000532-
61.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
ACÓRDÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA.
RECEBIMENTO. DELITO DE AMEÇA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
REJEIÇÃO. MAIORIA.

Inconformismo da Defesa da Embargante diante do Acórdão
desta Corte, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MPM para receber Denúncia na parte em que
foi rejeitada pelo Juízo de origem, quanto à suposta prática do
delito de ameaça, tipificado no art. 223, caput, do Código Penal
Militar.

Não se pode perder de vista que o juízo de prelibação a ser
realizado em sede de Decisão de recebimento da Denúncia não
exige um conhecimento aprofundado dos fatos descritos na referida
Peça Acusatória.

No ora realizado juízo perfunctório, suficiente é observar que as
palavras proferidas pela Embargante têm o potencial condão de
incutir temor no Ofendido. E isso se mostra evidente no caso,
tendo em vista que, à época, o citado tratava-se de Soldado FN, que
se encontrava sujeito a toda sorte de ingerência no seu trabalho,
passível de receber, inclusive, punições disciplinares.

Na hipótese, a Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na
sua face material, responde às exigências do artigo 77 do Código
de Processo Penal Militar, não se fazendo presentes quaisquer das
hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do
CPPM.

Rejeição dos Embargos.

Maioria.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/12/2020 17:59:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132145ffd

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos, para
manter íntegro o Acórdão hostilizado.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da
União em patrocínio de MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA
contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 21/5/2020, lavrado nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000213-93.2020.7.00.0000 (Evento
30), em que atuou como relator o eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, na parte em que este Tribunal, por maioria de votos, deu
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, para reformar a Decisão a quo e receber a Denúncia na
parte em que foi rejeitada pelo Magistrado de 1ª Instância quanto à suposta
prática do delito tipificado no art. 223 do Código Penal Militar (Evento 1).

O Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito
acima citado em face da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou parcialmente a
Denúncia ofertada pelo Parquet em desfavor da civil Mariah Rafaela Cordeiro
Gonzaga da Silva, no que toca à imputação da prática do delito de ameaça (art.
223, caput, do Código Penal Militar) contra o ex-Soldado Fuzileiro Naval (Sd
FN) Rodrigo de Oliveira Santos (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000213-
93.2020.7.00.0000).

Ao julgar o referido feito, o Plenário do STM, por maioria de votos, conforme
Acórdão publicado no dia 19/6/2020 (Eventos 30 e 32, Proc. nº 7000213-
93.2020.7.00.0000), conheceu do Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar e deu provimento para reformar a Decisão recorrida, com o
recebimento da Denúncia ofertada na parte em que fora rejeitada, no
Acórdão assim ementado:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE).
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/12/2020 17:59:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132145ffd
ACOLHIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. PRESENÇA DE INDÍCIOS
DE AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO
REFORMADA. DENÚNCIA RECEBIDA. MAIORIA.

I - Suscitou a Defesa preliminar de incompetência absoluta da
JMU para processar e julgar a causa, uma vez que não caberia à
Justiça Castrense apurar delito praticado por civil em tempos de
paz, ainda que contra militar. Empregado como fundamento caso
Fernandez Ortega VS. México da Corte Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH), no qual essa fixou, ao interpretar
dispositivo da Convenção Americana de Direito Humanos (CADH),
que deve competir às Justiças Militar conhecer de casos
referentes tão só a crimes praticados por militares no
desempenho de funções dessa natureza.

II - Consoante se retira do art. 124, caput, da Constituição da
República (CR/88), não há impeditivo para que o legislador
infraconstitucional estabeleça a possibilidade de que civis
pratiquem crimes militares, tal como previsto no art. 9º, incisos I
e III, do Código Penal Militar. No que toca à tese fundada em
julgado da CIDH, impossível sua aplicabilidade na Justiça Militar
brasileira já que se refere a uma determinação exarada com base
nas particularidades da Justiça Castrense Mexicana, que não se
confunde com a correlata brasileira. Preliminar não acolhida.
Decisão unânime.

III - No mérito, a existência de indícios e provas, referentes à
materialidade e à autoria de possível ameaça praticada por civil
contra um militar em serviço, enquanto em área sujeita à
Administração Militar, torna forçoso o recebimento da Denúncia.
Ademais, no caso concreto, necessário que se sopesem as
particularidades da Vítima, isto é, não somente deve ser
observada a intenção e a capacidade do agente em intimar, mas
também do Ofendido em sentir-se atemorizado.

IV - No que concerne à profundidade do exame ao caderno
processual, este juízo de delibação não comporta uma apuração
voltada a alcançar certeza sobre a dinâmica dos fatos. Diferente
dos demais momentos do procedimental criminal, agora vigora o
princípio do in dubio pro societate, de forma que eventuais
dúvidas devem ser resolvidas em favor da Acusação,
representante do interesse social, com o consequente recebimento
da Peça Acusatória.

V - Recurso em Sentido Estrito provido para reformar a Decisão,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/12/2020 17:59:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132145ffd
como recebimento da parte rejeitada da Denúncia. Maioria.".

Inconformada, a Defensoria Pública da União opôs os presentes em
7/8/2020 (Evento 38, Proc. n° 7000213-93.2020.7.00.0000). Os Embargos
foram admitidos de acordo com a Decisão de 10/8/2020 (Evento 5), tendo em
vista que foram atendidos os requisitos legais, na forma dos arts. 538 e 540 do
CPPM, c/c o art. 119, inciso I, alínea "a", do RISTM.

Nas Razões recursais, a Embargante requer prevaleça o voto minoritário
proferido pelo Ministro José Barroso Filho, que foi acompanhado por este
Relator e pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, e, por
consequência, sejam acolhidos os presentes Embargos Infringentes para que
seja reformado o Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº
7000213-93.2020.7.00.0000 interposto pelo Ministério Público Militar, para
reestabelecer a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, nos autos do IPM nº 7000227-42.2019.7.12.0012,
que rejeitou a Denúncia na parte em que imputa suposta conduta do art. 223
do Código Penal Militar, porque as palavras proferidas não amedrontaram o
Ofendido e, assim, inexistiria "justa causa" para a instauração da ação penal
militar (Evento 1).

Para tanto, afirma que o crime de ameaça só se configura quando o ofendido
realmente se sente intimidado, amedrontado com a promessa do chamado "mal
injusto". Afirma que, para que seja reconhecida a ameaça, é necessário que a
conduta seja efetuada com dolo específico, isto é, intenção deliberada de afetar
ou outro com amedrontamento real, o que não se verificou no presente caso, em
que o ofendido, após o fato, continuou realizando as suas tarefas normalmente.
Conclui que o mal injusto, elemento caracterizador da ameaça, não se
configurou, razão pela qual se afasta a inexistência de justa causa para
imputação do art. 223 do Código Penal Militar.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer sejam rejeitados
os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União,
para manter o Decisum impugnado em seus próprios fundamentos. Alega que o
ofendido sentiu-se ameaçado a ponto de ter receio do que poderia a denúncia
causar-lhe, por se tratar de um soldado. Ressalta a diferença entre as condições
pessoais dos envolvidos e a assimetria de sua condição social e funcional, sob o
prisma da preservação dos pilares da hierarquia e da disciplina castrenses.
Afirma que a justa causa configura-se no conjunto de elementos probatórios
mínimos que autorizam sustentar o exercício da persecutio criminis in iudicium,
ou seja, as provas preliminares suficientes para a instauração da ação penal,
como se verifica no caso em tela. Finaliza asseverando que, para o recebimento
da peça acusatória, com a consequente instauração do processo, basta o exame
da sua validade formal e a constatação da existência de indícios suficientes de
autoria e de materialidade, vedado realizar um juízo de mérito neste momento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/12/2020 17:59:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132145ffd
processual (Evento10).

É o Relatório.

VOTO
A rigor, o Acórdão embargado sequer está a merecer retoques ou achegas, na
medida em que, de forma correta e suficientemente fundamentada,
reformou a Decisão guerreada, recebendo a Denúncia, também na parte em
que foi rejeitada pelo Juízo de origem.

A referida parcela da Denúncia diz respeito à incursão da Embargante no
delito de ameaça, tipificado no art. 223, caput, do CPM, supostamente levado a
efeito contra o ex-Sd FN RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS.

Nessa esteira, não constitui demasia salientar que o MPM denunciou a
Embargante como incursa nos delitos de ameaça e de desacato a militar,
tendo o Juízo de origem recebido a Exordial apenas no que se refere a este
último delito, previsto no art. 299, caput, do CPM (Evento nº 1, item 2, da
Ação Penal nº 7000039-15.2020.7.12.0012).

Nesse passo, pois, a Denúncia descreve que, no dia dos fatos, o ex-Sd FN
RODRIGO estava em serviço no Corpo da Guarda de Vila Militar da Marinha do
Brasil, em Manaus/AM, quando a Denunciada chegou em seu veículo
automotor e, ao passar pela guarita, teria sido abordada por ele. Iniciado o
procedimento de identificação, o desenrolar dos acontecimentos teria se dado
da forma a seguir transcrita:

"(...) o militar perguntou se a denunciada era moradora da Vila,
recebendo como resposta a frase 'olha o selo aí', enquanto a citada
apontava para o selo de identificação do veículo.

Diante do fato, o militar esclareceu que o selo identificava o veículo
e não o condutor, quando perguntou novamente se a denunciada
era moradora, recebendo como resposta a palavra 'não', em tom de
ironia. Ao ser novamente questionada, a denunciada afirmou, de
forma ríspida, que era moradora.

Dando continuidade ao procedimento regularmente previsto, o
militar solicitou que a denunciada apresentasse documento de
identificação e, após ser atendido, abriu a cancela e liberou a
entrada do veículo conduzido pela denunciada.

Após passar pela cancela, a denunciada parou o veículo e passou a
agredir verbalmente o militar identificador, proferindo as seguintes
frases: 'vamos parar com a brincadeirinha, vai se foder, caralho',
'veio andando igual uma lesma' (termos de inquirição 1 e 2,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/12/2020 17:59:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132145ffd
juntados no Evento 1.2).

Na sequência dos fatos, questionando o procedimento de
identificação adotado, a denunciada passou a ameaçar o
identificador, dizendo: 'vou lhe mostrar com quantos paus se faz
uma canoa, vamos ver quem tem mais a perder, se sou eu ou você'
(...)" (termos de inquirição 1 e 2, juntados no Evento 1.2).

Na Decisão em que rejeitou parcialmente a Denúncia apresentada pelo
MPM, com fulcro no art. 395, II e III, do CPP comum, c/c o art 3º, alínea "e", do
CPPM, o Juízo de origem considerou:

"(...) Com a devida vênia à ilustre membro do parquet castrense,
entendo que não há justa causa para a imputação no tipo de
ameaça (art. 223 do CPM), considerando o contexto fático.
Vislumbro que as palavras imputadas como de ameaça "vou lhe
mostrar com quantos paus se faz uma canoa, vamos ver quem tem
mais a perder, se sou eu ou você" revelam apenas o intuito de que a
denunciada iria levar o caso ao escalão hierárquico superior.
Inclusive, a denúncia deixa de consignar parte importantíssima do
contexto, quanto à frase em que a denunciada disse que iria levar o
caso ao Comando da Marinha, conforme consta na parte de
ocorrência do comandante da guarda.

O simples fato de o ofendido ter dito ficar 'preocupado' com essa
frase não cria qualquer hipótese de tipicidade. Pelo contrário, só
faz confirmar que de ameaça não se tratou, mas sim de uma
tentativa da denunciada resolver a contenda em seu próprio favor,
confiando no desfecho positivo de seus relatos junto à
administração militar superior. A jurisprudência é clara nesse tipo
de situação, em que a promessa de um exercício de um direito,
ainda que desarrazoado, não configura ameaça. No caso, a situação
demonstra que a frase decorreu da sequência de desavenças
provocadas pela própria denunciada, sem qualquer elemento nos
autos que arrime justa causa para configuração de um contexto de
ameaça de provocar mal injusto e grave.

Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA quanto ao crime tipificado
no art. 223 do CPM, com fulcro no art 395, II e III, do CPP, cc art
3º, e, CPPM." (Evento nº 29 do IPM nº 7000227-
42.2019.7.12.0012).

Ocorre que, consoante bem ressaltou o Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, Relator do Recurso em Sentido Estrito nº 7000213-
93.2020.7.00.0000, no voto condutor da corrente vencedora:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/12/2020 17:59:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132145ffd
"(...) é incerto saber se a Recorrida efetivamente exerceria um
direito legítimo de usar os canais adequados para reclamar de uma
má conduta do militar, ou se efetivamente queria incutir-lhe um
medo de ser perseguido internamente e sofrer injustas
consequências pelo correto desempenho de seu serviço.

(...)

Dessa forma, observado que se mostra plausível a intenção dolosa e
a capacidade da conduta imputada à Recorrida de ameaçar a
Vítima de mal injusto e grave, forçoso o recebimento da Peça
Acusatória para que, no curso da respectiva Ação Penal Militar,
alcance-se a verdade real sobre os fatos ocorridos.".

Nessa toada, não se pode perder de vista que o juízo de prelibação a ser
realizado em sede de Decisão de recebimento da Denúncia não exige um
conhecimento aprofundado dos fatos descritos na referida Peça Acusatória.

Dessa feita, o Relator do mencionado Recurso em Sentido Estrito
prossegue asseverando, com muita propriedade:

"Cumpre ainda destacar que o recebimento da Denúncia é um
instante procedimental marcado pelo exame superficial às provas e
aos indícios carreados na investigação, no que descabe o
aprofundamento desses a ponto de tentar alcançar uma certeza
acerca dos fatos. Em vista disso, a rejeição só se mostra correta em
situações de flagrante atipicidade da conduta ou equivalente, nas
quais não se perceba mínima possibilidade de um efetivo delito.

Como já firmado pela jurisprudência e pela doutrina, nesse
momento subsiste o princípio in dubio pro societate, de sorte que
as eventuais dúvidas do Julgador quanto à subsunção do ocorrido
no tipo devem ser resolvidas favoravelmente ao recebimento da
Denúncia. Não se está a prestigiar gratuitamente o Órgão
Acusatório, mas sim a respeitar a desejo da sociedade em ver
resolvidos possíveis crimes perpetrados, com o fim de alcançar a
necessária paz social.".

Assim, mostra-se inteiramente incabível, no juízo perfunctório ora realizado,
levar a efeito especulações acerca do "dolo específico" com que teria agido a
Embargante ao proferir as palavras ditas ameaçadoras. Pela mesma razão,
mostra-se descabido perquirir, nesse momento, se o Ofendido efetivamente se
sentiu intimidado, perturbado ou até mesmo amedrontado com a promessa do
chamado "mal injusto".

No ora realizado juízo perfunctório, suficiente é observar que as palavras

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/12/2020 17:59:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132145ffd
proferidas pela Civil MARIAH têm o potencial condão de incutir temor no
Ofendido. E isso se mostra evidente no caso, tendo em vista que, à época, o Sr.
RODRIGO tratava-se de Soldado FN, que se encontrava sujeito a toda sorte de
ingerência no seu trabalho, passível de receber, inclusive, punições
disciplinares.

Por oportuno, não constitui demasia esclarecer que a ocorrência do delito de
ameaça independe do desejo do Agente de cumprir ou não o prometido.

Na hipótese, a Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face
material, responde às exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal
Militar. Assim é que, de um lado, descreve conduta em tese constitutiva de
crime militar, oferece seguros indícios de autoria, expõe as razões de convicção
do Parquet, além de ofertar as demais indicações de natureza secundária
formalmente exigidas; ainda assim, de outro, encontra-se arrimada em
satisfatória base probatória quanto ao fato indigitado criminoso.

Ademais, não se fazem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses de rejeição
da Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM.

In casu, o contingente probatório é suficientemente robusto para conferir
credibilidade à Denúncia quanto ao fato imputado à Embargante, qual seja
o de ter, em tese, ameaçado o militar que se encontrava de serviço no Corpo da
Guarda da Vila Militar da Marinha do Brasil, em Manaus/AM.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denota, à guisa de referência, o
seguinte precedente:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AMEAÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO
ENUNCIADO Nº 707 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF.
NÃO CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. ESTADO DE CÓLERA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE COMPROVADOS. ACOLHIMENTO DO
RECURSO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. UNANIMIDADE. As
regras processuais referentes à presença dos requisitos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade do recurso, por se tratarem de
matéria de ordem pública, podem ser arguidas a qualquer tempo e
grau de jurisdição. O Enunciado nº 707 da Súmula de
Jurisprudência do STF estabelece que "Constitui nulidade a falta de
intimação do denunciado para oferecer contra-razões (sic) ao
recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a
nomeação de defensor dativo". Consoante a dicção do § 3º do artigo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/12/2020 17:59:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132145ffd
288 do CPPM, a intimação ou notificação de militar em situação de
atividade será feita por intermédio da autoridade a que estiver
subordinado. Nulidade não verificada. Preliminar conhecida e
rejeitada. Maioria. Consoante o art. 30 do CPPM, a Denúncia
deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que,
em tese, constitua crime e indícios de autoria. Trata-se, pois,
da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual
a ação penal deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial quando
houver provas suficientes da materialidade e da autoria do
crime. Na fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe
ao Juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos
exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Os demais aspectos
de ordem material ou processual deverão ser sopesados
durante o processo no qual o denunciado, pautado nas
garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar sua
inocência. A prática delituosa descrita no art. 223 do CPM,
configura-se pela simples potencialidade da intimidação
dirigida à vítima, razão pela qual o estado de cólera não
afasta a tipicidade da conduta. Recurso em Sentido Estrito
provido. Unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 0000101-22.2016.7.01.0401. Relator: Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 5/9/2016,
Data de Publicação: 14/10/2016).

É o quantum satis.

Posto isso.

Rejeito os Embargos mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 16:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aa1f1a1

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000532-61.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido, no que fui acompanhado pela
Eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para acolher os Embargos Infringentes
opostos pela defesa para, reformando o acórdão ora recorrido, fazer prevalecer o voto divergente proferido no
Recurso em Sentido Estrito nº 7000213-93.2020.7.00.0000, que rejeitou parcialmente a Denúncia ofertada
contra a Civil MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA, no tocante à imputação da prática do delito de
ameaça (art. 223, caput, do CPM) contra o ex-Soldado Fuzileiro Naval (SD FN) RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS.
2. O presente caso trata de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União representando
MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 21/5/2020,
lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000213-93.2020.7.00.0000 (Evento 30), em que
funcionou como relator o eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na parte em que este
Tribunal, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, para reformar a Decisão a quo e receber a Denúncia na parte em que foi rejeitada pelo Magistrado de
1ª Instância quanto à suposta prática do delito tipificado no art. 223 do Código Penal Militar (Evento 1).
3. O Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito acima citado em face da Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou parcialmente a
Denúncia ofertada pelo Parquet Milicien em desfavor da civil Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva, no que
toca à imputação da prática do delito de ameaça (art. 223, caput, do Código Penal Militar) contra o ex-Soldado
Fuzileiro Naval (SD FN) Rodrigo de Oliveira Santos (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000213-93.2020.7.00.0000).
4. Ao julgar o referido feito, o Plenário do STM, por maioria de votos, conforme Acórdão publicado no dia
19/6/2020 (Eventos 30 e 32, Proc. nº 7000213-93.2020.7.00.0000), conheceu do Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar e deu provimento para reformar a Decisão recorrida, com o recebimento da Denúncia
ofertada na parte em que fora rejeitada, no Acórdão assim ementado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIOPÚBLICO MILITAR (MPM).
REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA.PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). NÃO ACOLHIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
DECISÃOREFORMADA. DENÚNCIA RECEBIDA. MAIORIA.
I -Suscitou a Defesa preliminar de incompetência absoluta da JMU para processar e julgar a causa,
uma vez que não caberia à Justiça Castrense apurar delito praticado por civil em tempos de paz,
ainda que contra militar. Empregado como fundamento caso Fernandez Ortega VS. México da
Corte Interamericana de Direitos Humanos(CIDH), no qual essa fixou, ao interpretar dispositivo da
Convenção Americana de Direito Humanos (CADH), que deve competir às Justiças Militar conhecer
de casos referentes tão só a crimes praticados por militares no desempenho de funções dessa
natureza.
II -Consoante se retira do art. 124, caput, da Constituição da República (CR/88), não há impeditivo
para que o legislador infraconstitucional estabeleça a possibilidade de que civis pratiquem crimes

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 16:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aa1f1a1
militares, tal como previsto no art. 9º, incisos I e III, do Código Penal Militar. No que toca à tese
fundada em julgado da CIDH, impossível sua aplicabilidade na Justiça Militar brasileira já que se
refere a uma determinação exarada com base nas particularidades da Justiça Castrense Mexicana,
que não se confunde com a correlata brasileira. Preliminar não acolhida. Decisão unânime.
III -No mérito, a existência de indícios e provas, referentes à materialidade e à autoria de possível
ameaça praticada por civil contra um militar em serviço, enquanto em área sujeita à
Administração Militar, torna forçoso o recebimento da Denúncia. Ademais, no caso concreto,
necessário que se sopesem as particularidades da Vítima, isto é, não somente deve ser observada
a intenção e a capacidade do agente em intimar, mas também do Ofendido em sentir-se
atemorizado.
IV -No que concerne à profundidade do exame ao caderno processual, este juízo de delibação não
comporta uma apuração voltada a alcançar certeza sobre a dinâmica dos fatos. Diferente dos
demais momentos do procedimental criminal, agora vigora o princípio do in dubio pro societate, de
forma que eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da Acusação, representante do
interesse social, com o consequente recebimento da Peça Acusatória.
V -Recurso em Sentido Estrito provido para reformar a Decisão, como recebimento da parte
rejeitada da Denúncia. Maioria.".
5. Contudo, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, ora impugnado, entendi que a conduta descrita na
denúncia, de plano, é atípica, por deixar de considerar elementar intrínseca ao tipo do crime de ameaça.
Vejamos o que diz artigo 223 do CPM:
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave. (Grifo nosso).
6. Da leitura da Lei Penal Militar, tem-se que, apesar de o crime de ameaça prever como conduta típica a ação
de ameaçar alguém, que pode ser interpretada de forma bastante ampla, não se pode olvidar que a ameaça,
por si só, não pode ser considerada crime, uma vez que o tipo traz como elementar uma característica
relevante: a ameaça deve conter a possibilidade de causar mal injusto e grave.
7. Assim, para que seja configurado o crime do art. 223 do CPM, faz-se necessário que se ameace alguém, por
palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.
8. É cediço que, para que o delito se consume, a ameaça deve ser crível e grave, de maneira que a vítima
passe a acreditar que algum mal injusto e grave irá lhe ocorrer. O elemento subjetivo do tipo em relevo é o
dolo, consistente na vontade livre e consciente da promessa de efetivação de mal injusto e grave
9. A título de exemplo, imaginemos a hipótese em que um particular está sendo detido por um policial e, por
algum motivo, ele acredita que sua prisão é um abuso de autoridade. Ao ameaçar o policial dizendo que vai
ferrar a vida dele ajuizando em seu desfavor um processo judicial em face do ocorrido, não poderia, em tese,
ser essa conduta enquadrada na hipótese do crime de ameaça, pois não estaria presente a elementar do crime
"mal injusto e grave".
10. Mutatis mutandis, no presente caso, a ora embargante MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA
teria feito a suposta ameaça contra o ofendido SD RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS, proferindo a seguinte
expressão: " vou lhe mostrar com quantos paus se faz uma canoa, vamos ver quem tem mais a
perder, se sou eu ou você", prometendo levar o caso ao Comando da Marinha. Por óbvio, essa manifestação
por ela evocada não pode ser considerada um mal injusto e grave, na medida em que submeter o ocorrido ao
superior da vítima não configura crime.
11. Aliás, importa citar a precisa decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª CJM, ao revelar que
a "ameaça" de levar o caso ao Comando da Marinha, apesar de desarrazoada, não encontra guarida no tipo
previsto no artigo 223 do CPM, senão vejamos (Evento 29, Proc. nº 7000227-42.2019.7.12.0012):
"O Ministério Público Militar denunciou a indiciada Civil, MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 16:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aa1f1a1
DA SILVA, nos termos dos artigos 223 e 299, ambos do Código Penal Militar.
Com a devida vênia à ilustre membro do parquet castrense, entendo que não há justa causa
para a imputação no tipo de ameaça (art. 223 do CPM), considerando o contexto fático.
Vislumbro que as palavras imputadas como de ameaça 'vou lhe mostrar com quantos paus se
faz uma canoa, vamos ver quem tem mais a perder, se sou eu ou você' revelam apenas o
intuito de que a denunciada iria levar o caso ao escalão hierárquico superior. Inclusive, a
denúncia deixa de consignar parte importantíssima do contexto, quanto à frase em
que a denunciada disse que iria levar o caso ao Comando da Marinha, conforme
consta na parte de ocorrência do comandante da guarda.
O simples fato de o ofendido ter dito ficar 'preocupado' com essa frase não cria qualquer
hipótese de tipicidade. Pelo contrário, só faz confirmar que de ameaça não se tratou, mas sim
de uma tentativa da denunciada resolver a contenda em seu próprio favor, confiando no
desfecho positivo de seus relatos junto à administração militar superior. A jurisprudência é
clara nesse tipo de situação, em que a promessa de um exercício de um direito, ainda que
desarrazoado, não configura ameaça. No caso, a situação demonstra que a frase
decorreu da sequência de desavenças provocadas pela própria denunciada, sem
qualquer elemento nos autos que arrime justa causa para configuração de um
contexto de ameaça de provocar mal injusto e grave.
Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA quanto ao crime tipificado no art. 223 do CPM, com fulcro
no art 395, II e III, do CPP, cc art 3º, e, CPPM." (Grifo nosso.).
12. Vale destacar que, mesmo em se tratando de agente militar, esta Corte tem entendido que não se
configura crime de ameaça palavras proferidas por agente contra o ofendido sem maior potencial lesivo. Nesse
sentido, transcrevo o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. CRIME DE
AMEAÇA. PALAVRAS SEM MAIOR POTENCIAL LESIVO. TEMOR NÃO EVIDENCIADO.
DESPROVIMENTO.
1. O crime de ameaça consiste num tipo penal de intimidação que causa temor na vítima.
Portanto, não se mostra possível analisar o delito somente sob a perspectiva
do agente, pois é a vítima que a lei criminal visa defender.
2. Não há cabimento o militar ser denunciado por um crime que, num momento de desabafo,
tenha proferido palavras sem maior potencial lesivo, e, ainda mais, acerca de uma ocasião
passada.
3. O requisito mínimo previsto para o recebimento integral da peça acusatória não foi
observado.
Recurso desprovido. Decisão unânime.". (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 0000098-
54.2015.7.07.0007, Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Decisão publicada em
9/12/2015). (Grifo nosso).
13. Por essas razões, entendo que deve prevalecer o voto do eminente Ministro José Barroso Filho no
julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000213-93.2020.7.00.0000 (Evento 25), que deu ensejo ao
presente recurso, o qual adoto como minhas razões de decidir, conforme os trechos a seguir transcritos:
"No mérito, o recurso da acusação não deveria ser provido, pelas razões abaixo.
Na ocasião, divergia de meus eminentes pares por não vislumbrar presente o dolo na conduta
da Civil.
Pela análise das informações colhidas no IPM, as palavras proferidas pela Civil "vou lhe
mostrar com quantos paus se faz uma canoa, vamos ver quem tem mais a perder, se sou eu ou
você", em princípio poderiam levar à configuração, em tese, do crime de ameaça, se analisado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 16:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aa1f1a1
isoladamente.
No entanto, tal raciocínio se desconstrói em razão de, logo em seguida, a Civil ter dito que
levaria o caso ao Comandante do Batalhão.
Depreendeu-se que não houve ameaça com o fito de causar mal injusto. Ao contrário, a Civil
acreditava que a contenda seria resolvida a seu favor e que iria se certificar se a conduta do
Ofendido estava na conformidade da lei.
Tal atitude se revela nos autos quando, ao retornar ao local, a Civil solicitou a presença do
Comandante da Guarda, para levar a contenda e buscar a resposta positiva para o seu caso.
Conseguiu falar com o Oficial-de-Dia e questionou-lhe acerca dos procedimentos de
identificação.
Acreditava que o selo constante no para-brisa do veículo e a identidade militar eram suficientes
para comprovar a sua residência na Vila Militar.
O dolo na conduta da Civil ficou esvaziado porque as palavras descritas na Inicial foram
proferidas não como tom de ameaça, mas de serem aplicadas as medidas corretas para
identificação das pessoas moradoras da Vila.
O "mal injusto" não se configura nos presentes fatos narrados na Inicial. A simples assertiva do
Ofendido de que ficou preocupado com o fato, não se apresenta razoável a configurar
intimidação, essencial à configuração do crime.
A Decisão vergastada deve ser mantidas e os fundamentos são suficientes à elucidação da
matéria, os quais se passam a transcrever, na forma abaixo:
"Com a devida vênia à ilustre membro do parquet castrense, entendo que não há justa
causa para a imputação no tipo de ameaça (art. 223 do CPM), considerando o contexto
fático. Vislumbro que as palavras imputadas como de ameaça 'vou lhe mostrar com
quantos paus se faz uma canoa, vamos ver quem tem mais a perder, se sou eu ou
você' revelam apenas o intuito de que a denunciada iria levar o caso ao escalão
hierárquico superior. Inclusive, a denúncia deixa de consignar parte
importantíssima do contexto, quanto à frase em que a denunciada disse que iria
levar o caso a o Comando da Marinha, conforme consta na parte de ocorrência
do comandante da guarda.
O simples fato de o ofendido ter dito ficar 'preocupado' com essa frase não cria
qualquer hipótese de tipicidade. Pelo contrário, só faz confirmar que de ameaça não se
tratou, mas sim de uma tentativa da denunciada resolver a contenda em seu próprio
favor, confiando no desfecho positivo de seus relatos junto à administração militar
superior. A jurisprudência é clara nesse tipo de situação, em que a promessa de um
exercício de um direito, ainda que desarrazoado, não configura ameaça. No caso, a
situação demonstra que a frase decorreu da sequência de desavenças provocadas
pela própria denunciada, sem qualquer elemento nos autos que arrime justa causa
para configuração de um contexto de ameaça de provocar mal injusto e grave.".
Não se vislumbrou, pois, a justa causa para o exercício da ação penal, diante da atipicidade da
conduta imputada à Civil. Ante o exposto, neguei provimento ao recurso da acusação para
manter na íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos."

14. Portanto, percebe-se que os fatos descritos na Exordial acusatória não se subsomem no tipo penal inerente
ao crime capitulado no art. 223 do CPM, razão pela qual deve ser reformado o Acórdão proferido no Recurso
em Sentido Estrito nº 7000213-93.2020.7.00.0000, rejeitando-se a r. Denúncia no tocante ao delito de ameaça.
Por essas razões, votei vencido para conhecer e acolher os embargos infringentes opostos pela defesa para,
reformando o acórdão ora recorrido, fazer prevalecer o voto divergente proferido no Recurso em Sentido

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 16:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126aa1f1a1
Estrito nº 7000213-93.2020.7.00.0000, que rejeitou parcialmente a Denúncia ofertada contra a civil MARIAH
RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA, no tocante à imputação da prática do delito de ameaça (art. 223,
caput, do CPM) contra o ex-Soldado Fuzileiro Naval (SD FN) RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator